Tribunal: CARF
Processo: 10980.001550/2005-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001550/2005-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.212 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
SUPER AR CONDICIONADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
REVELIA. PRAZO CONTADO DA CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO
RECEBIDA NO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. VALIDADE.
A impugnação apresentada fora do prazo legal caracteriza revelia, sendo válido
o início da contagem deste prazo a partir da ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal do sujeito passivo, se confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que não seja ele o
representante legal do destinatário.
Aplicação da Súmula Carf no 09 (vinculante).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário quanto à preliminar de tempestividade da impugnação
arguida pelo Recorrente e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, deixando de conhecer o
mérito do recurso por preclusão, nos termos do relatório e Voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA:
A contribuinte acima qualificada, mediante Ato Declaratório Executivo N°
452, de 15/10/2007, de emissão do Delegado da Receita Federal em Curitiba-PR,
tendo por fundamentação o Despacho Decisório de fl. 27/30, foi excluída do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples), com efeitos a partir de 01/01/2005, informando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001550/2005-26
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001550/2005-26

como causa, o exercício de atividade econômica vedada, em afronta ao disposto nos
incisos V e XIII e § 4o do artigo 9o, da Lei no 9.317, de 1996.
A ação que culminou com a exclusão da contribuinte ao Simples teve origem
em Representação Administrativa do Centro de Atendimento ao Contribuinte no
Portão.
Após a análise da representação, com base no Despacho Decisório de fls. 11/14,
foi emitido o ADE ora atacado. A correspondência foi remetida ao domicílio eleito
pela contribuinte, via postal, e foi recepcionada em 09/11/2007 (fl.17).
Cientificada do ato de exclusão, a reclamante apresentou, em 21/12/2207 a
manifestação de inconformidade de fls. 18/19, onde alega a preliminar de
tempestividade de sua defesa, ao argumento de que quem recepcionou a
correspondência não estava autorizada a fazê-lo, razão pela qual devem ser apreciadas
as suas justificativas.
Quanto ao mérito, alega que faz o comércio de peças e serviços de pequeno
porte, não se enquadrando nas hipóteses descritas na Resolução Confea n° 218, para as
quais há necessidade de um engenheiro ou mesmo de tecnólogo.
A impugnação não foi conhecida pela DRJ/CTA, conforme acórdão no 06-21.504
(e-fls. 36), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÕES POR VIA POSTAL. ENDEREÇO PARA RECEBIMENTO.
As intimações e notificações, efetuadas por via postal, devem ser enviadas ao
domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo.
CIÊNCIA POR VIA POSTAL. LEGITIMIDADE.
E válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que não seja o representante legal do
destinatário..ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 47), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Em preliminar de mérito, argumenta que “...ao se tomar como válida a notificação
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada por assinatura do recebedor,
ainda que não seja o representante legal da empresa, não se pode deixar de considerar a exatidão
do local da entrega e se a pessoa que confirmou o recebimento é, ao menos, de alguma forma
ligada à empresa”, que “Do contrário podemos imaginar que qualquer um, uma pessoa incapaz,
um estranho, alguém num ato desleal, e até um erro de recebimento, seria capaz de dar início ao
prazo da intimação.”
Sustenta que “...o AR foi entregue em outra empresa, vizinha da recorrente, mas
que tem sua sede no mesmo condomínio”, que “...daí já decorreria a nulidade da intimação,
posto que realizada não no destinatário e sim na empresa vizinha a ele” e que a intimação foi
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001550/2005-26

“...assinada por pessoa sem qualquer ligação, subordinação ou responsabilidade com a empresa
destinatária, o que também invalida a intimação realizada por via postal.”
Relata que “...a correspondência foi interceptada por terceira parte quando o
destinatário estava fechado”, que “O responsável, infelizmente, não estava no local por motivos
de saúde e os demais empregados em campo.”
Registra que “...a notificação por AR foi recebida por Beatriz Farias da Soledade
Nascimento (fl. 17), empregada da A. E. ROCHA & CIA. LTDA., empresa cuja sede fica em
outra sala comercial no mesmo condomínio onde tem sede a recorrente”, que “Os anexos
comprovam estas alegações, sendo eles, Cartão CNPJ da A. E. ROCHA & CIA. LTDA.,
declaração de seu proprietário e Folha de Registro de Empregado” e que “...resta evidente que a
correspondência não foi recebida adequadamente.”
Aduz que “...a presunção da intimação pela interpretação do Decreto n° 70.235/72
é iures tantum, não absoluta, cabendo prova em contrário.”
Quanto ao mérito, reitera fundamentos apresentados em sede de impugnação.
Como forma de dar crédito a seus argumentos, apresenta, ainda, acórdãos de
jurisprudência.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a
tempestividade da impugnação.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que instância de origem não conheceu da impugnação por
ter sido apresentada fora do prazo legal e que houve contestação da intempestividade como
preliminar no Recurso Voluntário, razão pela qual será ele conhecido apenas nesta parte, a teor
do que dispõe o Ato Declaratório Normativo SRF n° 15/96.
Indo avante, constato que a decisão da DRJ contém análise acurada sobre a
matéria, a qual reconhece categoricamente a intempestividade da impugnação. Confira-se, nos
trechos seguintes do acórdão recorrido:
(...)
O art. 23, inciso II e parágrafo 2o, do Decreto n° 70.235/1972, estabelece
expressamente que "considera-se feita a intimação", quando utilizada a via postal,
mediante "prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo".
Se não, vejamos:
(...)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001550/2005-26

Vejamos a situação destes autos. Segundo pesquisa ao sistema da Receita
Federal, o endereço da empresa cadastrado na SRFB é: Avenida Brasil n° 168, centro,
Mandirituba-PR, que é o mesmo endereço constante do Aviso de Recebimento-AR,
que instruiu a correspondência até o domicílio eleito pela interessada.
Por outro lado, a tese defendida pela contribuinte de que a pessoa que
recepcionou a missiva não pertencer ao quadro da empresa, também não pode
prosperar. Ressalte-se que a matéria encontra-se sumulada pelo Primeiro Conselho de
Contribuintes, consoante transcrição a seguir:
"Súmula 1° CC n° 09: E válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que não seja o representante legal do destinatário."
Como se percebe, não se exige que o recebimento por via postal se dê por
mandatário ou preposto, a condição é que, neste último caso, haja prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Resulta notório, pois, que nenhuma mácula houve ao contraditório e à ampla
defesa, observado que foi o devido processo legal, não aproveitando à impugnante,
porque inexistente, qualquer ofensa à legalidade, moralidade, segurança jurídica ou a
qualquer outro princípio diretor da atividade administrativa em questão.
Assim, restando comprovado que a ciência ao auto de infração foi regular, cabe
analisar a tempestividade da manifestação de inconformidade protocolada em
21/12/2008 (fls. 18/19).
Restou consignado no relatório que a ciência foi dada por meio de AR,
conforme aposição de assinatura em 09/11/2007 (fl.17) e, o prazo para a impugnação é
determinado pelo Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 15, que regula o
Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Releva salientar que o Diário Oficial da União, Seção 1, número 136, de terça-
feira, 16 de junho de 1996, publicou, na página 13095, ato emanado da autoridade
competente, a seguir transcrito:
"Coordenação-Geral do Sistema de Tributação
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO N° 15, DE 12 DE JULHO DE 1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é
objeto de decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996 e nos arts. 15 e 21 do decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1° da Lei n° 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados
que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e
iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo,
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. "
Desta forma, demonstrada a intempestividade da impugnação, protocolizada em
21/12/2007, não cabe qualquer exame de mérito, pois não foi instaurada a fase
litigiosa do procedimento, nos termos da legislação de regência.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001550/2005-26

Não faço qualquer reparo nos excertos supra, motivo pelo qual decido adotá-los,
desde já, como razões de decidir, de conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999
c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF.
É preciso ressaltar que o entendimento expresso no acórdão recorrido encontra
amparo em remansosa jurisprudência deste CARF, sedimentada na sumula CARF no 9, e que a
entrega da intimação no domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo é o quanto basta para que a
relação jurídica processual entre fisco e contribuinte seja inaugurada.
Assim, se a intimação foi efetuada por via postal e o AR entregue corretamente no
endereço oficial do contribuinte fornecido à Administração Tributária, não cabe mais qualquer
discussão a respeito do vinculo entre a pessoa que o assinou e o sujeito passivo.
A fase litigiosa do processo não foi instaurada por força do que dispõem os
artigos 14 e 15 do Decreto n.° 70.235/72, eis que o então manifestante, notificado em 09/11/07,
somente apresentou a sua impugnação em 21/12/07, muitos dias depois de vencido o prazo
regulamentar.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Ante as razões expostas acima, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do presente
Recurso Voluntário, com a consequente manutenção da decisão de origem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital